Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por IGOR PARENTE CORREIA DA SILVA em desfavor da ora agravante. Pela decisão ora agravada, a d. julgadora de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravado, “para determinar que a ré se abstenha de cancelar ou restabeleça IMEDIATAMENTE o plano de saúde do autor, até 30/07/2021, nos moldes de cobertura que já usufruía, mediante contraprestação no mesmo valor anteriormente despendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00.”. A ré interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a estipulante (“CONECCTA”) foi rescindido no dia 19/04/2021. Acrescentou que a rescisão contratual observou a legislação que rege a matéria. Em seguida, a agravante discorreu acerca do excesso da multa diária estabelecida na decisão agravada, e do prazo exíguo para cumprir o referido “decisum”, pugnando pela redução das “astreintes”, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a revogação da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo, conforme requerido pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a própria agravante informou nos autos de origem que cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a multa diária não será aplicada. Ademais, não houve determinação para que o autor, ora agravado, deixe de efetuar o pagamento das parcelas do plano de saúde, não havendo, portanto, qualquer prejuízo financeiro que imponha a necessidade de sobrestar a eficácia da decisão ora recorrida. Com isso, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque, a despeito da rescisão contratual havida entre o plano de saúde, ora agravante, e a estipulante (“CONECCTA”), o autor, ora agravado, não foi informado acerca da rescisão contratual. Conforme bem destacado pelo “decisum a quo”, o autor tinha expectativa de que o plano de saúde teria vigência até o dia 30/07/2021, uma vez que “esta informação consta inclusive de documento anterior emitido pela ré em que ela indica” a referida data como termo final da vigência da cobertura de sua assistência à saúde. Nesse diapasão, partindo-se da premissa inequívoca de que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes está submetida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, STJ), cumpre examinar a questão à luz dos princípios e regras ali elencados, notadamente quanto à observância de um dos direitos básicos na relação de consumo: o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços” (art. 6o, inciso III, do CDC). No caso em apreço, considerando que o autor teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informado pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual até o seu termo final (30/07/2021), conforme determinado pela julgadora de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator